Tribunal: STF
Processo: MS 20772
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-06
Data de publicação: 1989-11-06

Ementa:
'MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DESEMBARGADOR INCOMPETENCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL'.
NÃO E COMPETENTE  O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR
ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE
DESEMBARGADOR, EMBORA DE NATUREZA JURISDICIONAL, QUER SE CONSIDERE
ELE COMO DECISÃO INDIVIDUAL, QUER COMO EMANADO POR ÓRGÃO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. A REGRA FIXADORA DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA JULGAMENTO ORIGINARIO DE MANDADOS DE SEGURANÇA, SEGUNDO
O ART. 102, I, 'D', DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO JA OCORRIA NA
VIGENCIA DA CARTA MAGNA ANTERIOR, NÃO DA ESPACO A TAL INCLUSAO.
NÃO CONHECIMENTO DO 'WRIT' E REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO.